Tribunal: TJES
Processo: 5007514-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007514-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO.
1.
Reconhecido o direito da embargante à isenção de custas processuais, não há que se falar em conversão do julgamento em diligência para recolhimento do preparo recursal.
2.
Embargos de declaração conhecidos e providos para anular o acórdão
embargado
e retomar o julgamento de mérito dos aclaratórios anteriores.
3.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
4
.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão
impugnado
.
5
.

Inexistindo quaisquer dos vícios, não merecem acolhida os embargos.
6
.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007514-51.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CORREIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A, MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: ALINE HARDMAN DANTAS - ES16624

VOTO

Trata-se de embargos de declaração oposto
s

por

JOSÉ AUGUSTO CORREIA

contra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que
converteu o julgamento em diligência, determinando ao recorrente o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando

a
existência de acórdão anterior desta e. Câmara, que reconheceu o direito do recorrente à isenção de custas
processuais
, nos termos do art.
6°, §4° da Lei Estadual n° 9.974/2013.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração,
conforme o art. 1.022

do CPC,
sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão

ao
embargante quanto à omissão apontada
, tendo em vista que o Acórdão de ID 5192079
concluiu pelo

provimento
do agravo interno

manejado pelo recorrente, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 6º, §4º da Lei Estadual nº 9.974/2013). Precedentes deste e. TJES.
2
Agravo interno conhecido e provido.

A
ssim, reconhecido o direito
do embargante
à isenção de custas,

entendo por

anular
o
v
.
A
córdão
recorrido

(I
D 7468023
)

e retomar
o
julgamento
de mérito
dos aclaratórios
anterior
mente opostos (ID 6750275)
.

É o que passo a enfrentar.

Consoante exposto, o recurso de embargos de declaração não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes
em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida,.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada (TJES,
E
D:
5004438-19.2022.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data: 2
2
/0
6
/20
23
).

Fixadas tais premissas, tenho que
os embargos
não merece
m
ser provido
s
,
considerando a ausência de qualquer d
os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinente ao deslinde da questão, extern
ando
os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso, inclusive sobre os pontos que a embargante alega terem sido olvidados.
Vejamos
:

"[...
]
No presente caso, a r. decisão recorrida foi clara ao acolher as impugnações ofertadas pelos agravados e extinguir a fase de cumprimento de sentença iniciada pelo agravante, possuindo, destarte, natureza de sentença.

Possuindo natureza de sentença, o recurso cabível para impugnar referida decisão seria o de apelação e não o de agravo de instrumento, fato este que caracteriza erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença para extinguir a execução é a apelação. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.846.389/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).
[...]
"

Com efeito, a simples determinação de remessa dos autos à
c
ontadoria
judicial
não desnatura o caráter terminativo do
decisum

que acolhe as teses defensivas e põe fim ao cumprimento de sentença
,
sendo certo que a via recursal adequada para sua impugnação é a via da Apelação.

Rememoro que não está o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas tão somente quanto àqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064.RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Por tudo

quanto
exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
de ID 7709846 e
OS ACOLHO
para anular o acórdão recorrido, possibilitando o julgamento de mérito dos embargos de declaração anteriormente opostos (ID 6750275)
,
e, quanto a estes,
CONHEÇO
e
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual do dia 20.05.24 a 29.05.24:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.